Tribunal: TJPA
Processo: 0827868-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827868-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MASCARENHAS NETO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0827868-79.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEUSDETE ALVES PEREIRA FILHO, OAB/PA 24.391.

PACIENTE:
JOSÉ MASCARENHAS NETO.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Processo originário n.º 0819055-24.2025.8.14.0401.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 2º, I, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI E RISCO ACENTUADO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de estelionato majorado (art. 171, § 2º, I, do CP). O paciente, em tese, atuava em conluio com um corréu em um esquema de alugar veículos de terceiros e revendê-los fraudulentamente, fazendo da prática seu meio de vida.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal; (ii) Verificar se a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
, o risco de reiteração delitiva e a condição de foragido do paciente justificam a segregação cautelar; (iii) Aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
. O risco concreto e acentuado de
reiteração delitiva
está evidenciado pela confissão do próprio paciente de que já teria praticado o mesmo delito em pelo menos outras dez ocasiões, indicando que a atividade criminosa não foi um fato isolado, mas uma prática habitual.

4. A condição de
foragido
do paciente, que não foi localizado para citação e teve seu processo suspenso, demonstra a sua clara intenção de se furtar à ação da justiça, sendo fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a futura aplicação da lei penal.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a
reiteração delitiva
e a
condição de foragido
são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Precedentes do STJ e STF.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, conforme entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula nº 08).

IV. Dispositivo:
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - HC 847.437/MG; STF - HC 214.662 AgR/SC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ MASCARENHAS NETO
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que decretou e mantém a custódia preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0819055-24.2025.8.14.0401.

Aduz o impetrante, em síntese (ID 32794100), que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Sustenta que as condições pessoais do paciente são favoráveis e que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, autorizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi por mim indeferida (ID 32875366).

A autoridade coatora prestou informações (ID 32985012), esclarecendo que a prisão se fundamenta na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Destacou a periculosidade do agente, a premeditação do esquema fraudulento e, principalmente, o fato de que o réu confessou ter praticado o mesmo crime outras dez vezes, fazendo da prática seu meio de vida. Informou, ainda, que o paciente
José Mascarenhas Neto encontra -se foragido
, tendo sido citado por edital.

A DD. Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 33009668).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

A ordem deve ser denegada.

A impetração se fundamenta na tese de que não haveria fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. A tese, contudo, não prospera.

A custódia cautelar do paciente foi decretada (ID 32794111) e mantida (ID 32794111) para a
garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
. Ao contrário do que alega a impetração, a decisão não se baseia em gravidade abstrata, mas em elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
.

Os dois principais fundamentos residem no
risco acentuado de reiteração delitiva
e na
condição de foragido
do paciente.

Conforme destacado pelo juízo de primeiro grau nas informações prestadas (ID 32985012), há nos autos a confissão do próprio paciente de que ele e o corréu já teriam praticado o mesmo crime "pelo menos outras dez vezes", o que levou o magistrado a concluir que os réus "fazem do crime o seu meio de vida, atuando de forma reiterada e habitual na prática de delitos contra o patrimônio".

Tal conjuntura, que revela um esquema organizado, extrapola a normalidade do tipo penal e indica, de forma inequívoca, a necessidade de se interromper uma aparente cadeia delitiva. A prisão, nesse contexto, não se mostra como antecipação de pena, mas como um instrumento necessário para acautelar a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a habitualidade criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a
habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública
. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. (STJ - HC: 847.437 MG, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, Quinta Turma) – destaquei.

Adicionalmente, a custódia se justifica para
assegurar a aplicação da lei penal
. Conforme informado pelo juízo e pelo Ministério Público, o paciente não foi localizado nos endereços fornecidos, o que resultou em sua citação por edital. Sua condição de foragido é um fato concreto que demonstra sua intenção de se furtar à ação da justiça, legitimando a medida extrema.

Nesse ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar a legalidade da prisão de réu foragido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. (...) 1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal
. (...) 2. A tese de ausência de contemporaneidade (...) não se reveste de verossimilhança, porquanto a sua condição de foragido revela ser
atual e não remoto o risco
à ordem pública e à aplicação da lei penal. (STF - AgRg no HC: 214.662 SC, Publicado em 03/03/2023) – destaquei.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis não são óbice à manutenção da custódia cautelar. A matéria, inclusive, é objeto da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que estabelece: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, revelando-se insuficientes, no momento, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026